Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704374-24.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA MARIN ROSSONI ZAVARISE RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 77120718, na qual a recorrente anexa intempestivamente documentação, e requer a reconsideração da decisão ID 76949017, para fins de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 76418961, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia da carteira de trabalho e contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 76883920, foi proferida nova decisão ID 76949017, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente manifestou-se por meio da petição ID 77120718, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. É importante salientar que a ausência de vínculo empregatício em razão da carteira de trabalho anexada, não induz ausência de renda pela recorrente, conforme demonstram os extratos bancários anexados aos autos. Ressalto que a decisão ID 76418961, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais não houve sequer nos autos pedido da recorrente de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 76418961. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 77120718. Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 76949017, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito